Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, QUE NÃO INTERFERE NO LIMITE DE 30% DOS DESCONTOS FACULTATIVOS, DIRETAMENTE NA REMUNERAÇÃO, POR MÚTUOS CONTRATADOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. EXTENSÃO NÃO AUTORIZADA PARA DITOS LANÇAMENTOS DO LIMITE PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DOS MÚTUOS DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTE. ASSERTIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. A pretensão deduzida pelo autor de estender aquela limitação percentual aos lançamentos em conta corrente de débito relativo a parcelas ajustadas em pagamento a empréstimos regularmente contratados, implica impor a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações por ele validamente contraídas quando o limite de consignação em folha de salário estiver todo comprometido sem margem para abranger outros mútuos.
2. Os mútuos, mesmo livremente contratados, não podem ser demasiados a ponto de impedir o sustento do mutuário. Por isso, espera-se das instituições financeiras prudência e cautela na concessão de crédito a devedores endividados, para evitar estímulo à contratação de empréstimo por quem não dispõe de meios para o adimplir sem sacrifício da própria sobrevivência. Mas, compete ao mutuário/devedor que se afirma nessa condição fazer prova da alegada abusividade na exação de parcelas dos mútuos debitados em sua conta bancária em valor superior ao estabelecido como limite para comprometimento da remuneração recebida na mesma conta.
3. Há uma referência remuneratória para a aplicação do limite percentual de 30% para a contração de mútuos a serem quitados mediante consignação em folha de salário e outro para a incidência da restrição de igual percentagem para os empréstimos contratados para adimplemento mediante débito direto em conta bancária. Lá o valor será o bruto menos os descontos compulsórios; aqui a quantia considerada será o valor imediatamente sobejante àqueles pagamentos realizados diretamente na fonte pagadora da remuneração do devedor. O ônus probatório é do autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sem dele se desincumbir razoavelmente com a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não se mostra razoável determinar, liminarmente, a restrição ao desconto em conta bancária das parcelas somadas desses dois mútuos apontados ao limite percentual de 30% do salário creditado.
4. Recurso conhecido e desprovido.